Tribunal: TJSP
Processo: 1001527-19.2019.8.26.0514
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de violação ao Tema Repetitivo de no 882 do E. STJ. Inexistência. Acórdão recorrido que sequer se pronunciou sobre a comprovação da associação. Ausência dos requisitos insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente. Embargos rejeitados.